Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. pedido de concessão da gratuidade de justiça. pretensão indeferida no primeiro grau de jurisdição. inércia quanto à interposição de recurso. alteração das circunstâncias fáticas. inocorrência. indeferimento do pedido. arguição de PREVENÇÃO DA 4a TURMA CÍVEL do tjdft. inexistência de conexão. indeferimento. mérito. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO. direito subjetivo à nomeação RECONHECIDO em demandas judiciais. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE NA DEMORA DA INVESTIDURA. não configuração. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, PROMOÇÕES, CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES EM PERÍODO ANTERIOR à investidura no cargo público. DANOS MATERIAIS NÃO configurados. DANOs MORAis. inexistência de ofensa à honra subjetiva da parte autora. improcedência da pretensão indenizatória. pedido de reduçao dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS baseada na incapacidade financeira da parte apelante. rejeição.
1. Tendo em vista que o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante foi indeferido no primeiro grau de jurisdição, sem que tenha sido interposto, na oportunidade, agravo de instrumento, o benefício somente poderá ser deferido em grau de recurso de apelação quando houver alteração da capacidade financeira da parte.
1.1. Deixando a parte apelante de apresentar provas da alteração de suas condições financeiras, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o deferimento do benefício.
2. A prevenção do órgão julgador encontra-se disciplinada no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, (O) primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
2.1. Observado, no caso concreto, que o recurso que tramitou perante 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça foi interposto em demanda distinta da ação na qual foi interposta a apelação cível em exame, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prevenção alegada.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, com repercussão geral (Tema 454), firmou entendimento no sentido de que a nomeação tardia de candidatos para cargo público por força de decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais que seriam obtidas a tempo e modo com a nomeação.
4. Para fins de reconhecimento do direito de indenização ao candidato prejudicado com a nomeação tardia em concurso público, faz-se necessária a demonstração de uma situação de teratológica ilegalidade ou de abusividade qualificada, conforme consignado no voto condutor do acórdão exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 724347 (Tema 671).
4.1. Não estando caracterizada hipótese de teratológica ilicitude, abusividade ou injustificável demora atribuível exclusivamente à Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos necessários à nomeação e posse do candidato no cargo público para o qual foi considerado aprovado por decisões exaradas em ações judiciais por ele propostas, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.
5. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
5.1. Não tendo a parte autora demonstrado concretamente a lesão a sua honra subjetiva decorrente da demora na sua nomeação para o exercício de cargo público, correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos morais.
6. Em regra, os honorários de sucumbência devidos em favor da Fazenda Pública devem ser fixados de acordo com a regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, admitindo-se o arbitramento mediante a apreciação equitativa, apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal.
6.1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, firmou entendimento no sentido de que se mostra incabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.
6.2. Eventual incapacidade financeira da parte sucumbente não configura circunstância apta a ensejar a redução dos honorários de sucumbência, mas sim hipótese de concessão da gratuidade de justiça.
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.